Tribunal: STF
Processo: HC 246592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO.  PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2024, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Dalton Gonçalves de Brites, contra decisão pela qual, em 4.9.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 931.883. Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de DALTON GONÇALVES DE BRITES, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, c/c. art. 29 do Código Penal, às penas de 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto (e-STJ, fls. 1935-1956). 



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo, nos moldes da seguinte ementa:



    ‘Inexistência de nulidades Preliminares rejeitadas. 



    Art. 155, par. 4º, incisos III e IV, do CP – Materialidade delitiva e autoria demonstradas. 



    Art.2º, caput, e par. 3º, da Lei n. 12.850, de 2013 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas. 



    Prova – Palavras da vítima e de policiais militares prestadas sob o crivo do contraditório – Legitimidade. 



    Penas e regime prisional corretamente fixados. 



    Preliminares rejeitadas, recursos não providos.’ (e-STJ, 
fls. 2378).



    Nesse writ, alega a defesa, em suma, a inépcia da denúncia, tendo havido interpretação equivocada quanto à conduta do paciente e valoração da prova em seu desfavor. 



    Afirma que a denúncia é genérica, inexistindo sequer indícios de que o paciente tenha participado da organização criminosa. 



    Subsidiariamente, sustenta que a pena do paciente não foi dosada de forma proporcional. 



    Requer a concessão da ordem, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena e fixação do regime inicial aberto”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou estar superada a alegação de inépcia da denúncia com a sentença condenatória, confirmada em segunda instância, que o conjunto probatório dos autos na origem evidencia a autoria e materialidade da prática do delito de organização criminosa imputada ao paciente, e inexistir ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial semiaberto.



    2. Os impetrantes afirmam que a denúncia, “apesar de extensa é flagrantemente inepta, em razão de ser incapaz de descrever, com clareza, a conduta criminosa praticada pelo paciente”, e que, “da leitura da exordial acusatória, infere-se que não foi possível estabelecer o nexo causal entre a conduta do paciente e a sua tipificação, de forma que a sua CONDUTA SE TORNA ATÍPICA”. Ponderam que, “com relação ao crime de organização criminosa a denúncia apenas afirma que o paciente fazia parte da organização criminosa de furtos de veículos, pelo simples fato de ter comprado dois carros de um dos corréus. Em nenhum momento fora descrito na denúncia qual a função específica do paciente DALTON, pelo contrário, apenas mencionou que ele realizou duas compras de um dos corréus”. 



    Alegam que a condenação do paciente estaria baseada em “presunções e suposições” e que não haveria “nos autos sequer meros indícios de participação do paciente em organização criminosa, há apenas a compra de um veículo”. Enfatizam que “os fatos ocorreram de forma diversa daquela noticiada na denúncia, assim, com o que restou demonstrado na instrução processual. Os interrogatórios tangenciaram nesse sentido de forma coesa e clara, de forma que se fosse engendrada alguma inverdade, certamente alguma contradição existiria, o que não ocorreu por sinal. Percebe-se que em pequenos detalhes, notamos que a prova acusatória acabou sendo frágil, e não indicou com veemência o dolo da conduta do paciente no crime em comento. Concluindo, a acusação imputada ao paciente, não merece prosperar, diante dos fatos aqui apresentados, pois não existe justa causa para o acatamento da denúncia, diante dos fatos apresentados e provados nos presentes autos, deve ser decretada a ABSOLVIÇÃO do paciente”.



    Ressaltam que a dosimetria da pena feita pelo juízo de origem e confirmada nas instâncias antecedentes deveria ser revista e que o regime prisional adequado para o cumprimento da pena imposta ao paciente seria o aberto, e não o semiaberto.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer PRELIMINARMENTE: 



    Reconhecida a NULIDADE da inépcia da denúncia com relação ao paciente DALTON, devendo o presente feito criminal ser anulado. 



    No MÉRITO, requer a ABSOLVIÇÃO do acusado em razão de insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça, principalmente levando em consideração que a vítima não reconheceu o acusado como autor do roubo. 



    Ou, caso entenda pela mantença da condenação, requer de maneira subsidiária, a redução da pena final aplicada, na fração máxima. Requer ainda, seja a pena fixada em seu grau mínimo, bem como da aplicação do regime inicial ABERTO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 931.883.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.290-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que o paciente e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa. 



    Em 30.7.2019, o juízo da Quarta Vara Judicial da comarca de Jales/SP condenou o paciente “como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, c.c. artigo 29 do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime inicial semiaberto”. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Consta destes autos que “foram interpostos recursos de apelação pelo Ministério Público (fls. 2672/2686), e pela defesa (fls. 2733 e 2854/2863), os quais foram contraarrazoados a fls. 3055/3059 e 3011/3039, respectivamente. 



    Por ocasião do julgamento dos recursos de apelação pela 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11 de março de 2021, foi negado provimento aos recursos do paciente e do Ministério Público 
(fls. 3199/3229). 



    Conforme se colhe dos autos, o paciente opôs embargos de declaração contra o V. Acórdão que negou provimento aos recursos (fls. 3415/3422), os quais foram rejeitados (fls. 3473/3502). 



    Foi interposto recurso especial pela defesa do paciente (fls. 3339/3346), bem como recurso extraordinário (fls. 3348/3367), contraarrazoados, respectivamente, a fls. 3511/3518 e 3546/3559. 



    Conforme se colhe dos autos, o recurso especial não foi admitido foi admitido (fls. 3582/2584), bem como foi negado seguimento ao recurso extraordinário 
(fls. 3585/3587). 



    Diante da interposição pela defesa do paciente de agravo em recurso especial (fls. 3595/3603) e agravo em recurso extraordinário (fls. 3605/3624), contraminutados, respectivamente, a fls. 3748/3754 e 3692/3707, determinou-se a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 3771/3772). 



    Conforme se colhe dos autos, os agravos em recurso especial e em recurso extraordinário não foram conhecidos (fls. 4012/4017 e 4031/4036)”.



    A condenação do paciente foi mantida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração.



    6. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, razão jurídica não assiste aos impetrantes. Consta da inicial da ação penal:



    “(...) desde data incerta, mas também compreendendo o período de 25 de março de 2017 a 29 de agosto de 2018, em local incerto, DOUGLAS CHAGAS, DENIS TEIXEIRA CHAGAS, JULIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS, EDIVANDE NOGUEIRA XAVIER, VANDERLEY RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo ‘Deley’, NATAL DE CÁSSIO CORDEIRO, vulgo ‘Neguinho’, DALTON GONÇALVES DE BRITTES, CARLOS EDUARDO MACHI, MARCOS ANTONIO ZILLI AGUILAR, vulgo ‘Marquinho’ e ANDERSON PAISCA DE MACEDO, todos previamente ajustados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada à prática de furtos qualificados e receptações qualificadas. 



    (...) Segundo se apurou, os denunciados, previamente ajustados e com unidades de desígnios, organizaram-se de forma estruturada e com nítida divisão de tarefas entre eles, com o objetivo de praticarem crimes contra o patrimônio (furtos qualificados e receptações qualificadas) e, assim, obterem vantagens de cunho pecuniário.



    (...) Ficou caracterizada a divisão de tarefas da organização criminosa, de forma estruturada, pois, enquanto o primeiro grupo executava os furtos qualificados, o segundo grupo receptava tais veículos, que, por vezes, haviam sido encomendados anteriormente, com a intenção de vende-los para outros receptadores. Para além da revenda dos bens subtraídos, os receptadores também desmontavam parte dos bens subtraídos para venda das peças ou partes integrantes dos veículos, no exercício de suas atividades comerciais, uma vez que possuíam oficina de mecânica. 



    (...) Tão logo se consumavam os furtos qualificados, Douglas entrava em contato com o segundo grupo, responsáveis pelas receptações qualificadas, composto por Natal, Dalton, Carlos Eduardo e Marcos Zilli. 



    Ao que se investigou, Natal, vulgo ‘Neguinho’, era figura de destaque na organização criminosa, diante da grande quantidade de veículos furtados que receptava razão pela qual Douglas tinha certa preferência por ele. 



    O maior volume de receptações de Natal se justifica em razão de que não apenas adquiria-os para futura revenda de componentes e peças, mas, também, agenciava esses veículos furtados, vendendo-os para terceiros receptadores, a exemplo de Dalton. 



    Os agentes receptadores agiam de forma tão reprovável e com tamanha certeza de impunidade, que encomendavam veículos como antecedência, os quais, posteriormente, seriam subtraídos pelo grupo liderado por Douglas, sendo que, pelas interceptações realizadas, denotam que haviam diversas encomendas”. 



    Ao confirmar a sentença condenatória, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 0001783-82.2018.8.26.0297 da defesa do paciente, afastando a alegação de inépcia da inicial acusatória:



    “(...) Com efeito, a denúncia preenche todos os requisitos do 
art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas 
(fls. 924/943). 



    Desta forma, os réus tiveram ciência das acusações e delas puderam se defender, exercendo o contraditório e da ampla defesa. 



    Conforme se verifica, houve uma grande e criteriosa investigação, telefones foram interceptados, chegando-se, desta forma, aos autores dos delitos. 



    A conduta imputada aos réus é típica, existem indícios de autoria e não houve extinção da punibilidade. Portanto, não há como se evitar a ação penal”.



    7. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela se atribui a certa pessoa a responsabilidade penal por determinado fato. Há de conter "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias", com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo Penal).



    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; ou c) não houver pelo menos indícios de sua participação.



    Descritos na denúncia comportamentos típicos, ou seja, factíveis e obviados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem na espécie vertente, não se pode concluir pela inépcia da denúncia. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).



    Na mesma linha: HC n. 84.776, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 28.10.2004; HC n. 80.954, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 5.4.2002; HC n. 81.517, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 14.6.2002; e 
HC n. 82.393, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.8.2003.



    8. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir pela eventual inépcia da denúncia, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Ademais, como assentado pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão objeto da presente impetração, “(...) ‘fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau’ (AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe de 22/06/2021)”.



    Essa conclusão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que as questões referentes à apontada inépcia da denúncia estão superadas com a superveniência da sentença condenatória contra o paciente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 221.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.206-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    10. Quanto à afirmação dos impetrantes de que a condenação do paciente estaria baseada em “presunções e suposições”, realço que, ao manter a condenação imposta, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) A materialidade delitiva está comprovada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 06/09, 12/14, 18/19, 50/51, 60/61, 150/171, 257/261, 262/263 e 648/649), pelos autos de Avaliação Indireta (fls. 26, 29, 38, 54 e 881), pelos Relatórios de Investigação (fls. 65/149, 254/256, 629/641, 643/647, 650/652, 654/732, 846/852 e 882/891), pelos autos de Prisão em Flagrante (fls. 172/185 e 418/424), pelo auto de Exibição e Apreensão (fls. 425/427), pelo procedimento de quebra de sigilo telefônico (Processo nº 0001178-39.2018.8.26.0297 - apenso), e pela prova oral.



    (...) Com efeito, o vínculo associativo dos réus, na estrutura do grupo, que visava a prática de furto e receptação de veículos, na região de Birigui/SP, restou demonstrado através das interceptações telefônicas (relatório de fls. 65/149), pela a análise dos dados das linhas telefônicas utilizadas, pelas circunstâncias das apreensões de veículos e demais objetos de interesse investigatório com alguns dos acusados, bem como pela prova oral. 



    O policial civil Antônio Carlos Monteiro de Souza revelou a estrutura e o modus operandi do grupo criminoso, ratificando o conteúdo do relatório de investigação por ele subscrito (fls. 65/149). Ele contou como os suspeitos foram identificados, bem como a função de cada um dos acusados, dentro do grupo criminoso, o que está em consonância com o depoimento do policial civil Wiliam Piassi Sturnik. 



    Desta forma, restou demonstrada que, na associação criminosa, DOUGLAS, DENIS, JULIANO, EDIVANDE, VANDERLEY e ANDERSON eram responsáveis pela execução dos furtos e transporte dos veículos subtraídos; DALTON, CARLOS e MARCOS recebiam, os veículos e os negociavam, sendo que as negociações eram, geralmente, intermediadas por NATAL, que à época dos fatos, cumpria pena em regime semiaberto”.



    Como destacou o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluíram que o paciente e corréus praticaram o crime de organização criminosa. Nesse passo, eventual análise acerca da alegada inocência do réu exigiria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do habeas corpus”. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO 
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.694-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2024).



    11. Com relação à alegação de ilegalidade na fixação da pena, anoto que o juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena mantida nas instâncias antecedentes, asseverou:



    “(...) Com relação ao réu 7-DALTON, considero que os furtos praticados pela organização criminosa a que ele pertencia foram praticados com culpabilidade exacerbada, na medida em que executados em cidades distantes do local de residência do réu, exigindo complexo planejamento logístico (deslocamento, esconderijo e resgate). Os prejuízos foram integralmente suportados pelas vítimas, já que os veículos subtraídos nesta cidade não foram recuperados, de modo a amplificar as consequências negativas dos crimes. Diante disso, estabeleço a pena-base com o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) 
dias-multa. 



    Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, assim como não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que tomo definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa”. 



    12. A pena-base foi majorada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências crime, sendo considerados o modus operandi da prática delitiva e 
prejuízos suportados pelas vítimas. Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie.



    13. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Quanto ao regime prisional, foi fixado o semiaberto, nos seguintes termos:



    “Já 7-DALTON é tecnicamente primário, pelo que fixo o regime semiaberto para desconto da pena corporal que lhe foi imposta 
(artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal)”.



    Embora as penas de quatro anos de reclusão e seis anos e treze 
dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, não se havendo cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, DJe 23.8.2022).



    “(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.195-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022).



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora